Tribunal: TCU
Processo: 017.547/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial oriunda da conversão de processo de representação acerca de possível superavaliação na aquisição do imóvel rural denominado "Fazenda São Gabriel" no Município de Corumbá/MS, para fins de reforma agrária. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial oriunda da conversão de processo de representação (TC Processo 005.331/2011-0 ) em que se apura possível superavaliação na aquisição do imóvel rural denominado "Fazenda São Gabriel", no município de Corumbá/MS, para reforma agrária, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo revisor e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. informar o teor desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Regional do Incra em Mato Grosso do Sul.